Tribunal: STF
Processo: MS 38569
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    1. Arlindo Chinaglia Júnior e outros formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído à Ministra Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).



    Segundo narram, a Medida Provisória n. 1.031, de 23 de fevereiro de 2021, foi convertida na Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, que dispôs sobre a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras). Frisam haver sido instaurada a tomada de constas n. 008.845/2018-2, de acompanhamento da privatização daquela empresa.



    Destacam que a Corte de Contas iniciou a discussão envolvendo os contratos de concessão em 15 de dezembro de 2021 e concluiu que, no prazo de 30 dias, contados da ciência do acórdão, o Ministério de Minas e Energia (MME) deveria apresentar “estudos quanto aos impactos econômicos e financeiros de médio e de longo prazo que serão causados aos consumidores de energia elétrica dos mercados cativo e livre em decorrência do bônus de outorga a que se refere o art. 4º, inciso II, da Lei 14.182, de 12/7/2021, de modo que a sociedade e os consumidores possam ter ciência desses impactos”.



    Sustentam que essa determinação, de caráter vinculante, “ou seja, é requisito essencial ao prosseguimento da análise da modelagem de privatização da Eletrobras, cujo escopo é de dar publicidade e efetiva ciência aos consumidores brasileiros sobre a extensão dos impactos que se concretizarão com a privatização da Eletrobras”.



    Apontam que o Ministérios das Minas e Energia conferiu caráter sigiloso aos estudos solicitados pelo TCU e acabou dando eles pouca publicidade. Também não apresentou anexos e planilhas que pudessem subsidiar o trabalho.



    Noticiam que “Pelo estudo disponibilizado tão somente para escrutínio do setor técnico do Tribunal de Contas da União, pois acostado aos autos em caráter sigiloso, concluiu-se que: (i) o impacto tarifário resultante da descotização tende a ser baixo ou neutro, haja vista, principalmente, a pouca representatividade da energia oriunda de usinas cotistas da Eletrobras no portfólio das distribuidoras (cerca de 15%); e (ii) no caso dos preços de recompra da energia descotizada, se por um lado tendem a onerar a distribuidora, por outro, elevam os aportes que beneficiarão o ACR via CDE (a diferença de impacto tarifário entre um preço de recompra de R$ 200/MWh e R$ 155/MWh é cerca de 1%)”.



    Dizem que o setor especializado do Tribunal de Contas da União ainda está examinando o material fornecido pelo MME, mas que ele não fornece embasamentos “firmes e suficiente[sic] para esclarecer aos consumidores os fatores e consequências da alteração do regime de contração de energia”.



    Além de indicar máculas na publicidade do mencionado estudo, o que já impediria o prosseguimento da análise da privatização da Eletrobras pela Corte de Contas, o texto considerou, para fins de cálculo estimativo do impacto tarifário, a “descotização” das usinas hidrelétricas da Eletrobras, abrangidas pela Lei n. 14.182/2021, o que é ilegal.



    Aduzem que durante a tramitação da MP n. 1.031/2021 e posterior conversão em lei, propagou-se a ideia falsa da redução da tarifa de energia, mas que não houve, naquele momento, a apresentação de estudos e pesquisas subscritas por técnicos especializados na matéria. Assinalam que o TCU deve determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o refazimento do cálculo do impacto tarifário para os consumidores, levando em conta as obrigações estabelecidas no art. 1º, § 1º, da Lei n. 14.182/2021 e o cumprimento das demais obrigações constantes dessa norma.



    Anotam que as alegações apresentadas demonstram a plausibilidade do direito invocado, as quais podem ser resumidos na ocorrência de vícios durante o processo de conversão da medida provisória na lei que tratou do tema, no descumprimento do que determinado no item 9.2.1 do acórdão n. 296/222 – Plenário e na fragilidade do estudo realizado pelo MME.



    Entendem que o TCU não pode continuar o julgamento da TC n. 008.845/2018-2, seja por não ter sido cumprido o determinado no acórdão n. 296/2022, seja em razão da precariedade do estudo realizado pelo Ministério. A continuação da análise da privatização da Eletrobras, nesse momento, pode culminar no dispêndio de dinheiro público e prejuízo à empresa que será desestatizada. Apontam o perigo da demora em analisar-se o pedido de efeito suspensivo veiculado.



    Declaram ter legitimidade para a impetração, em razão do poder fiscalizatório inerente à atividade parlamentar.



    Requerem seja deferida medida liminar determinando “a suspensão das diligências à necessárias à desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A., até o total descumprimento – ELETROBRÁS até o total cumprimento da determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 296/2022”.



    Pleiteiam, ao fim, a confirmação da medida liminar, com a outorga da segurança pleiteada.



    Por meio de despacho de 17 de maio de 2022, determinei aos impetrantes que juntassem comprovante de recolhimento das custas iniciais (Resolução STF n. 737, de 31 de maio de 2021), sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) e dessem valor à causa.



    Os autores atenderam essa deliberação em 02 de junho de 2022.



    É o relatório. Decido.



    2. A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a presença concomitante do perigo da demora e da plausibilidade jurídica da tese defendida pelo impetrante.



    Entendo que o pedido de liminar deve ser indeferido, porquanto não atendidos os mencionados requisitos.



    Na sessão do TCU de 15 de dezembro de 2021, os Ministros do Tribunal de Contas da União acordaram em “interromper a apreciação por pedido de vista formulado pelo Ministro Vital do Rêgo pelo prazo regimental e autorizar a continuação dos estudos, ficando a eficácia das medidas concretas e as assinaturas dos contratos de outorga, dependendo da apreciação do mérito do processo na deliberação que o Plenário fará quando do retorno do pedido de vista”.



    Dando continuidade à análise do citado processo administrativo, em 15 de fevereiro de 2022, a Corte de Contas determinou, entre outras providências, aquela constante do item 9.2.1. do acórdão n. 296/2022 – Plenário, que ficou assim redigido:



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, 34 e 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 250, incisos II e III, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU e com a Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, em:



    [...]



    9.2.1. ao Ministério de Minas e Energia que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, apresente estudos quanto aos impactos econômicos e financeiros de médio e de longo prazo que serão causados aos consumidores de energia elétrica dos mercados cativo e livre em decorrência do bônus de outorga a que se refere o art. 4º, inciso II, da Lei 14.182, de 12/7/2021, de modo que a sociedade e os consumidores possam ter ciência desses impactos;



    Os impetrantes informam na petição inicial, que está marcada sessão de julgamento da TC n. 008.845/2018-2 para 18 de maio de 2022.



    Buscam, por meio deste mandamus, a suspensão dessa sessão, sob o argumento de que os estudos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia, em atendimento à deliberação constante do item 9.2.1 do acórdão n. 296/2022 – Plenário, não foram observados, seja em razão da falta de publicidade dada às conclusões dos trabalhos, seja porque estão incompletos e em dissonância com o previsto na Lei n. 14.182/2021.



    Em complementação, asseveram ter ocorrido falhas e ilegalidades no procedimento de tramitação da MP n. 1.031/2021, convertida na Lei n. 14.182/2021, as quais devem ser solucionadas pelo TCU.



    Todavia, entendo não prosperar tais argumentos.



    A uma, em razão de os impetrantes não terem apontado e delimitado especificadamente o direito líquido e certo supostamente violado com a realização do julgamento da TC n. 008.845/2018-2 pelo TCU nesta data. 



    A duas, por estarem se insurgindo contra conclusões oriundas dos estudos feitos pelo Ministério, os quais não podem ser impugnados nesta Corte, pois não é competente para apreciar ato de autoridade que não aquelas expressamente discriminadas no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal.



    A três, tendo em vista que se busca corrigir ilegalidades alegadamente ocorridas no procedimento de tramitação da MP n. 1.031/2021 e a subsequente conversão em lei, em razão do decurso do tempo ou da escolha do meio escolhido para tanto.



    A quatro, porque o órgão destinatário dos estudos solicitados no item 9.2.1 do acórdão n. 296/2022 – Plenário é o TCU, que sobre eles não se manifestou.



    A cinco, dado que o próprio TCU, quando determinou a apresentação de estudos pelo Ministério de Minhas e Energia, destacou que essa deliberação deveria ser cumprida “sem prejuízo à continuidade do processo de desestatização em tela” (item 9.2 do acórdão n. 296/2022 – Plenário).



    Apesar de os impetrantes terem ressaltado que o trabalho do Ministério é simplório, equivocado, ele foi elaborado, ao que parece, neste exame inicial, por agentes da Administração Pública com capacitação técnica e a expertise necessárias. Os autores, por outro lado, não apresentam provas que infirmam as conclusões do estudo, o qual tem a presunção de legalidade.



    Ausente o requisito da plausibilidade jurídica da tese, deixo de examinar o perigo da demora, em virtude da exigência da concomitância das condições para o deferimento da medida pleiteada.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    4. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, I).



    5. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, II).



    6. Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    7. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator